Tribunal: TJSP
Processo: 0001154-13.2017.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001154-13.2017.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
ANDRE ATAIDES DOMINGOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-13.2017.8.26.0146 -Voto no
2
VOTO No: 41.726
APELAÇÃO CRIMINAL No: 0001154-13.2017.8.26.0146
COMARCA: CORDEIRÓPOLIS
APELANTE: ANDRÉ ATAIDES DOMINGOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO
CRIMINAL

Lesão
corporal
de
natureza leve, no contexto de violência doméstica
Absolvição Inadmissibilidade Existência de prova
segura da ocorrência do crime Hipótese em que os
fatos foram confirmados em Juízo, por testemunha
presencial - Condenação mantida Regime prisional
Atenuação Não cabimento - Recurso não provido.
ANDRÉ ATAIDES DOMINGOS foi condenado
como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 04
(quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto e
absolvido da prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal,
com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
253/255).
Inconformada
apela
a
Defesa
postulando
absolvição do réu, sob o argumento de que a condenação veio embasada
na prova produzida na fase inquisitória, pois nem a vítima nem a
testemunha foram ouvidas, em Juízo. Alternativamente, pede a extinção
da punibilidade do recorrente, com aplicação do instituto da detração
anômala pois ele permaneceu preso no período de 18/09 a 06/10/2017
(fls. 04 e 138) e ainda recolheu fiança (fls. 126/127), ou, então, a
mitigação do regime prisional inicial imposto, ante a quantidade de pena
aplicada e de acordo com o pedido do representante do Ministério Público
(fls. 256/259).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 264/265), com parecer da D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do apelo (fls. 291/293).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-13.2017.8.26.0146 -Voto no
3
Não obstante a argumentação expendida nas
razões recursais, a pretensão absolutória não demanda acolhida.
Isso porque, os elementos essenciais necessários para o decreto condenatório encontram-se bem
caracterizados no caso dos autos.
Nesse passo, verifica-se que as agressões
perpetradas contra a vítima que resultaram em “Escoriações e
hematomas na região cervical, no ombro e no antebraço e na região
glútea esquerda” (fls. 160/161), decorrentes de chutes encontram-se
descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 08/09.
É certo que a vítima não compareceu em Juízo
para apresentar sua versão dos fatos e isso se explica pelo
comportamento agressivo do réu, narrado por ela na fase inquisitória.
Nessa ocasião, a vítima Lunna Paula Heringer
de Melo declarou que namorou o réu por dois anos e desde que se
separaram ele passou a persegui-la, e fazer-lhe ameaças de morte e
“onde me vê na rua ele me agride fisicamente, puxa meu cabelo e bate”.
E no dia dos fatos não foi diferente. Ao se encontrarem em um
restaurante, André passou a questioná-la a respeito de fotos suas que ele
havia visto. Ato contínuo, ele se exaltou e passou a exigir que fosse
embora em sua companhia. Deixou o restaurante e foi até uma praça
pública, sendo seguida de perto por ele que quebrou uma garrafa de
cerveja e a utilizou como meio de pressioná-la, até que lhe desferiu um
chute, “onde perdi o fôlego”. O proprietário de uma farmácia chamou-a
para que entrasse no estabelecimento, mas temendo que ele fosse
quebrar os objetos que estavam em seu interior, apenas pediu para que
ele chamasse a polícia. André, ainda, passou a xingar as pessoas que
estavam por perto, pegou seus óculos e jogou no chão, danificando-o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-13.2017.8.26.0146 -Voto no
4
Agarrou-a pelo braço e nesse instante os policiais chegaram ao local e os
conduziram até a Delegacia de Polícia.
A ofendida relatou, ainda, que temia por sua
vida e pela de sua família, pois tiveram que mudar de endereço por conta
do agressor. Presenciou ele pedindo uma cópia do boletim de ocorrência
para a autoridade policial, certamente para que se inteirasse de seu
endereço atual. Na Delegacia, André disse-lhe que a mataria, quando
saísse da prisão (fls. 08/09).
O policial militar Vanderlei Ricardo Castellar
confirmou que compareceu ao local dos fatos e viu que o réu “estava
andando atrás da mulher" após tê-la agredido, como relataram os
presentes. O homem estava bastante alterado e foi conduzido até a
Delegacia de Polícia, enquanto a mulher foi levada até o Pronto Socorro.
Lunna disse que foi agredida e ameaçada por André, sendo tal versão
confirmada por um farmacêutico que presenciou os fatos (fls. 05).
Embora a vítima não tenha sido ouvida, em
Juízo, pois não foi encontrada no endereço declinado nos autos, os fatos
narrados na denúncia, em relação a lesão corporal no contexto de
violência doméstica foram confirmados na fase judicial, com a oitiva da
testemunha Luiz Fernando Saches que presenciou os fatos.
Na fase judicial, Luiz Fernando afirmou que os
fatos ocorreram próximo a sua drogaria. Viu que réu e vítima estavam
em uma praça e discutiam, ocasião em que presenciou o homem agredir
a mulher, com chutes. A ofendida conseguiu se desvencilhar e ingressou
na farmácia. Impediu que o réu ali ingressasse, mas, a vítima preferiu
sair do local, porque disse que o réu quebraria o seu estabelecimento. O
agressor pegou a moça pelo braço e lhe deu um tapa no rosto. Logo uma
viatura da Guarda Municipal e depois da Polícia Militar, que ele havia
acionado, chegaram ao local (fls. 06/07 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-13.2017.8.26.0146 -Voto no
5
Interrogado, na Polícia, André alegou que foi
amasiado com a vítima, por dois anos. No dia dos fatos se encontraram e
soube que no dia anterior ela “foi para um baile e deu uma de sem
vergonha”, fato que teve ciência ao ver as fotos no celular dela. A
ofendida não queria lhe mostrar o celular e a partir daí iniciou-se uma
discussão. Negou que tivesse agredido a vítima ou que ela tivesse
investido contra ele, machucando-o, mas afirmou que quebrou os óculos
dela, após ela ter quebrado o seu (fls. 10).
Em Juízo, André tornou a negar as agressões.
Alegou que apenas puxou a vítima pelo braço, para que ela saísse da
farmácia, porque ele queria conversar e nesse instante os óculos dela
caíram no chão. Disse, ainda, que a discussão ocorreu porque queria ver
o celular da vítima e ela se negava a mostrá-lo, sendo que ela o
arranhou, quando ele tentou pegar o aparelho de suas mãos (mídia
digital).
Não há como acolher a versão apresentada pelo
réu, tendo em vista as seguras palavras da ofendida, na Polícia e os
depoimentos ofertados pela testemunha presencial, nas duas fases da
persecução penal.
Coerente e harmônica em seu depoimento, a
testemunha Luiz Fernando não demonstra outro interesse, senão relatar
os fatos que presenciou. Não conhecia as partes e não tinha motivos para
incriminar pessoa inocente.
Deste modo, diante de referidos elementos,
rechaça-se o pleito absolutório, dada a comprovação segura e cabal da
prática delitiva.
A pena foi aplicada com correção, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001154-13.2017.8.26.0146 -Voto no
6
qual não há qualquer reparo a ser feito.
Nem se cogita da modificação do regime
prisional, tendo em vista que o réu é portador de maus antecedentes e
também reincidente, como demonstra a certidão de fls. 251/252.
Por fim, a detração penal é tarefa a ser
desempenhada junto ao Juízo das Execuções Criminais, frente à
necessidade de avaliação dos requisitos necessários para eventual
progressão.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator